Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700232-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: F. A. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: F.A. A. AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. A. A. F., representado pelo genitor F. A. A., contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0727219-51.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação pelo procedimento comum com pedido de tutela de urgência formulado por F. A. D. A. F.em desfavor de CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTÂNCIA LTDA, visando que se determine a aplicação de exames supletivos para conclusão do ensino médio, ao argumento de que: 1) conta com 16 anos de idade; 2) acabou de concluir o segundo ano do ensino médio; 3) foi aprovada em exame vestibular para a faculdade IDP e necessita realizar a inscrição até o dia 28/12/2023. Em sede de tutela de urgência, requer a liminar para que se determine à autoridade coatora que efetue a matrícula da impetrante no curso supletivo EJA – Educação de Jovens e Adultos à distância. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. No caso em questão, tem-se que a vedação contida no artigo 38 da Lei n. 9.394/96, que impõe limite etário à Educação para Jovens e Adultos, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Inclusive, a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um, é o lastro do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal. Todavia, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Ensino Médio representa etapa cuja finalidade precípua é consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, como pressuposto essencial ao desenvolvimento psicossocial, emocional, ético e cognitivo. Confira-se: Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades: I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. Portanto, deve prevalecer a vontade do legislador, que só poderá ser afastada mediante a comprovação de que não haverá prejuízos à formação pessoal do educando e que tampouco lhe será cerceado o direito à educação de qualidade, direito de índole constitucional. Ainda, deve estar demonstrado que o educando demonstre nível diferenciado de aprendizado, justificando o avanço escolar antecipado. Na hipótese dos autos, contudo, embora tenha a autora obtido êxito no vestibular, nota-se que possui apenas 16(dezesseis) anos de idade, terminando recentemente o 2o ano do Ensino Médio, não havendo ainda, sequer, iniciado o curso do terceiro ano. Nessa linha, certo é que suprimir mais de um ano da formação acadêmica da autora compromete mais que sua educação formal, podendo trazer prejuízos imensuráveis ao seu desenvolvimento pessoal, sobretudo quanto à autonomia intelectual, ao pensamento crítico e ao posicionamento ético. A corroborar esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CURSANDO PRIMEIRO SEMESTRE DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de menor de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica na hipótese de o aluno cursar ainda o segundo ano dos três legalmente previstos. 4. A Educação para Jovens e Adultos, metodologia aplicada pelos exames supletivos, segundo o artigo 37 da Lei n. 9.394/96, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. Não se trata, portanto, de caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390168, 07091627420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas estas considerações, INDEFIRO a tutela provisória requerida na inicial. Encaminhem-se os autos ao Juiz natural da causa.” Em síntese, o Agravante informa que foi aprovada no Vestibular 2024.1 da Faculdade IDP, para o curso de Direito. Alega que teve o pedido de matrícula no ensino supletivo negado pelo Agravado, por ter menos de 18 (dezoito) anos. Discorre que a robusta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça possibilita a conclusão do ensino médio por meio de curso supletivo, sempre que comprovadas a maturidade e capacidade intelectual mediante aprovação em vestibular, requisitos amplamente comprovados com a documentação anexada aos autos. Narra que a r. decisão agravada deixou de observar a declaração da Coordenadora da atual escola do Agravante em que afirma, categoricamente, que o aluno possui maturidade e capacidade intelectual pontuando que, “Sem dúvida, o aluno tem habilidades e competências necessárias para os desafios posteriores à educação básica.” Afirma que seu desenvolvimento intelectual está demonstrado de forma clara, sendo necessário, apenas, acelerar a conclusão do ensino médio por meio de provas para obter o correspondente certificado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Agravado que o submeta aos exames supletivos necessários e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio. Preparo devidamente comprovado (Id. 54997723). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Instituição de Ensino agravada aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, sem a exigência do requisito idade, e, em caso de aprovação, seja expedido o correspondente certificado. Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula nos cursos supletivos e, consequentemente, realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado a existência de entendimento jurisprudencial que mitiga a limitação da idade preconizada na Lei n. 9.394/96, para que o estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final na busca do certificado de conclusão do ensino médio, este Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 13, pacificou o tema por meio da seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Os Embargos de Declaração opostos em face do citado Acórdão foram devidamente solucionados e rejeitados. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. ACÓRDÃO. TESE FIRMADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte. 4. A circunstância de não se conformar com a tese firmada pelo acórdão embargado em observância aos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime”. (Acórdão 1403291, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Desnecessária a intimação da Agravada, tendo em vista que ainda não integra a relação processual. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora